Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO POR CORREIO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ORDEM EXPRESSA DO JUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO DE CONTESTAÇÃO PARA DEMAIS RÉUS. REVELIA. INEXISTÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil prevê, no artigo 231, §1o, que, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas que comprovem a efetiva citação, na forma prevista no caput do mesmo dispositivo.
2. De acordo com o artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
3. Na hipótese em que o magistrado expressamente reconheceu nos autos ausência de prévia citação válida, por constar no aviso de recebimento do mandado assinatura de pessoa diversa, e determinou a renovação da diligência, o prazo para contestação dos demais réus anteriormente citados tem início na data do comparecimento espontâneo do último réu, ainda que se admita que o comparecimento da parte aos autos, afirmando a efetividade da finalidade da citação, a priori nula, já que não recebido pessoalmente o mandado, supra a suposta nulidade do ato (art. 277 do CPC).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.